Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800702-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELE DOS SANTOS FONSECA

AUTORIDADE COATORA: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA, JUIZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0800702-72.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

0817985-06.2024.8.14.0401

PACIENTE:

MARCELE DOS SANTOS FONSECA

IMPETRANTE:

JORGE LUIS EVANGELISTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM / PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Marcele dos Santos Fonseca contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, o qual converteu sua prisão temporária em preventiva, sob acusação dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, 159, §1º, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva da paciente é legítima, considerando sua condição de mãe de filhos menores de 12 anos; (ii) avaliar se há situação excepcional que justifique a negativa da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal assegura às mulheres com filhos menores de 12 anos o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, fixou a tese de que a substituição da prisão deve ser a regra em casos de mulheres presas preventivamente que sejam mães de crianças menores de 12 anos, salvo quando demonstrado risco concreto à sociedade ou à instrução criminal.

5.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos é presumida, sendo desnecessária a comprovação específica dessa necessidade (RHC n. 145.931/MG).

6.

No caso concreto, a paciente não possui histórico criminal e há indícios limitados de sua participação direta nos delitos em apuração, sendo a principal alegação contra si a realização de uma transferência bancária possivelmente vinculada aos crimes.

7.

Não há elementos concretos que demonstrem sua periculosidade ou qualquer situação excepcional que justifique a negativa da substituição da custódia pela prisão domiciliar.

8.

Diante disso, a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica se impõe, nos termos dos arts. 318-A, 318-B e 319, IX, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoração eletrônica e outras medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1.

A mulher gestante ou mãe de filhos menores de 12 anos tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo em situações excepcionalíssimas.

2.

A imprescindibilidade materna é presumida, sendo desnecessária comprovação específica dessa necessidade.

3.

A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 318, V, 318-A, 318-B e 319, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, RHC nº 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 09.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0800702-72.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

0817985-06.2024.8.14.0401

PACIENTE:

MARCELE DOS SANTOS FONSECA

IMPETRANTE:

JORGE LUIS EVANGELISTA

OAB PA29212-A

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM / PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado Jorge Luis Evangelista
(
OAB PA29212-A), em favor de
MARCELE DOS SANTOS FONSECA
, apontando como autoridade
coatora o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.

O impetrante alega que a paciente foi presa temporariamente em 06/06/2024, sendo essa prisão prorrogada e posteriormente convertida em preventiva em 13/12/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, 159, §1º; c/c o 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da custódia, argumentando a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Alega, ainda, que a paciente é ré primária, possui residência fixa e exerce atividade lícita.

Aponta, por fim, o cabimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, considerando que a coacta é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, não havendo qualquer indício de periculosidade concreta que justifique sua segregação.

Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, concessão da ordem para cassar a decisão impetrada e, por conseguinte, revogar a custódia preventiva, substituindo-a pela prisão domiciliar ou outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (id 24411792).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 24613551).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 24891702).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, entendo que ordem deve ser concedida.

Explico.

O impetrante cuidou de evidenciar, desde a origem, que a paciente é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, razão pela qual se enquadra nos requisitos do art. 318, V, do CPP, devendo prevalecer, neste caso, as razões constantes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, o qual determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos, salvo em situações excepcionalíssimas.

Cabe registrar que, ampliando o entendimento perfilhado pelo STF, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça expressou o entendimento de que é possível a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 (doze) anos condenadas definitivamente, ainda que tenha sido estabelecido o início de cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, sem que tal posicionamento caracterize declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de qualquer dispositivo (RHC n. 145.931/MG , relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Posteriormente, o STJ firmou entendimento segundo o qual a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos seus filhos é legalmente presumida, de sorte que, não evidenciada situação excepcionalíssima que possa afastar o direito à prisão domiciliar, esta deve ser concedida. Para ilustrar, cito:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR À APENADA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça expressou o entendimento de que é possível a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos condenadas definitivamente, ainda que tenha sido estabelecido o início de cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, sem que tal posicionamento caracterize declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de qualquer dispositivo (RHC n . 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022). II - O Superior Tribunal de Justiça entende que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos seus filhos é legalmente presumida e, no caso, não foi demonstrada situação excepcionalíssima que possa afastar o direito da paciente à prisão domiciliar, de maneira que foi restabelecida a decisão do juízo da execução penal que deferiu a prisão domiciliar à apenada. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 893304 PR 2024/0058712-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Com efeito, segundo a atual jurisprudência dos tribunais superiores, a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos seus filhos é legalmente presumida e, no caso em tela, não foi demonstrada situação excepcionalíssima que possa afastar o direito da paciente à prisão domiciliar.

Na presente hipótese, embora pese acusação de que a paciente teria concorrido para delitos cometidos mediante violência e grave ameaça, ainda não há nos autos prova cabal de sua participação direta nestes eventos, uma vez que a fase instrutória ainda não se iniciou na origem.

A bem da verdade, a única evidência que, atualmente, vincula a coacta às imputações constantes da denúncia seria o fato de que teria sido feita uma transferência bancária, via pix, em seu benefício, a qual seria, supostamente, decorrente de delitos de roubo e extorsão cometidos por terceiros, os quais, por sua vez, ainda se encontram pendentes de maiores esclarecimentos no feito originário.

É dizer, não há elementos probatórios qualificados no sentido de apontar para a participação direta da paciente em delitos executados com emprego de violência ou grave ameaça, tampouco, prática de crimes contra sua prole, o que leva à conclusão de que nenhuma circunstância excepcional fora levantada no sentido de justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima, os quais devem prevalecer no caso em comento.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem para revogar a custódia cautelar
da paciente, substituindo-a por

PRISÃO DOMICILIAR com MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, cuja fiscalização deverá ficar a cargo do Juízo a quo, nos termos do art. 316 c/c artigos 318-A, 318-B e 319, inciso IX, todos do CPP, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas do encarceramento.

Expeça-se
Alvará de Soltura
em favor da coacta
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025